Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, padece de vício de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decisum embargado possui vícios ou erros materiais que exijam correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não se verifica a omissão suscitada pelo embargante, pois o Acórdão embargado majorou, de forma expressa, os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença no percentual de 10%, para 12% sobre o causa, de modo que, ausente a omissão suscitada, o recurso não comporta provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.